Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL SOB O VEÍCULO A DEPÓSITO PRÉVIO DE CAUÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE AO DE VENDA DO BEM. ARTIGO 678, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O art. 678 do Código de Processo Civil dispõe que, sendo determinada a suspensão de medida constritiva sobre bem litigioso objeto de embargos de terceiro, a ordem de manutenção ou reintegração provisória de posse pode ser condicionada à prestação de caução pelo requerente. 3. A prestação de caução visa resguardar o direito do credor, não podendo ser dispensada, a não ser que se comprove a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente, o que não é o caso dos autos. 4. A quantia exigida a título de caução não se mostra excessiva, uma vez que corresponde aproximadamente à cotação do veículo constrito, cuja liberação se requer.” (Acórdão 1101279, 07040710820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e não provido.